Tribunal: STF
Processo: ADI 43
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-05-04
Data de publicação: 1989-05-04

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI FEDERAL.
ILEGITIMIDADE ATIVA DE ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO ESTADUAL.
ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO ESTADUAL - E NÃO NACIONAL - NÃO
TEM LEGITIMIDADE PARA PROPOR AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
DE LEI FEDERAL.
INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 103, INCISO IX, E 102, 'I', 'A', DA C.F.
DE 1988.